Tribunal: TJPA
Processo: 0005336-46.2013.8.14.0201
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005336-46.2013.8.14.0201

RECORRENTE: GERSON VITORIANO DE OLIVEIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Segundo entendimento placitado no Superior Tribunal de Justiça, a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não demandando requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, em razão da vigência, nessa fase processual, do princípio do
in dubio pro societate
.

2. Destarte, existindo prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou de participação que apontem para a possível ocorrência de crime doloso contra vida, impõe-se a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto, como se deu na espécie.

3. Além disso, à míngua de comprovação inconteste de que o recorrente agiu em contexto de legítima defesa, descabe cogitar de sua absolvição sumária ou impronúncia, devendo a presença da mencionada causa excludente de antijuridicidade ser apreciada no âmbito do Tribunal do Júri. Precedentes do STJ e das Cortes de Justiça Estaduais.

4. Por derradeiro, convém consignar que “apenas excepcionalmente se admite a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia, o que ocorre somente quando manifestamente improcedentes, já que compete ao Tribunal do Júri a análise plena dos fatos da causa” (STJ, REsp n. 1713312/RS), não se verificando, na espécie, prova incontroversa que desautorize a adjetivação do delito.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 5 a 12 de agosto de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra a sentença que pronunciou Gerson Vitoriano de Oliveira pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV do Código Penal (ID 10728311).

Durante a instrução processual, o recorrente alegou que agiu em contexto de legítima defesa (ID 10728305). Em razões recursais, devolveu toda a matéria deduzida nos autos (ID 10728322).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão impugnada (ID 10728325), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 10728326).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 12873671).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (
AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Na hipótese dos autos, o juízo recorrido não divergiu desse entendimento, pois expressamente pronunciou o acusado como incurso no art. 121, § 2º, incisos I e IV do CP, consignando a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ressaindo os elementos probatórios que fundamentaram a sua conclusão, advindos da prova testemunhal produzida nos autos e dos laudos de exame de corpo de delito, consoante demonstram trechos da sentença impugnada transcritos a seguir:

“Pauta-se a decisão de pronúncia como viabilidade procedimental, marcada pela configuração da justa causa pautada na existência de indícios e prova da existência do delito.

Os indícios de autoria e da materialidade emanam, por sua vez, dos depoimentos testemunhais acostados aos presentes autos que de forma comedida apontam serem os acusados os autores do crime, conforme se verifica às nos depoimentos constantes das mídias lançadas em 35967166 e 55212825.

Se indício é, nos termos do art. 239 do CPP, a circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias, não há como negar que os depoimentos mencionados, bem como o laudo de local de crime com cadáver (32083568 e 32083576) e laudo de necropsia médico legal em 32083645, constituem indícios de autoria e prova da materialidade.

A instrução demonstrou, diante dos depoimentos prestados em juízo,
a inocorrência, até então, de que a ação delituosa deu por força de excludente de antijuridicidade.

Ante a ausência de tese defensiva trazida pela Defesa, resta mencionar que
as qualificadoras não restaram manifestamente improcedentes, vez que no curso da instrução a qualificadora do motivo torpe se deu em virtude do sentimento de vingança que o réu nutria pela vítima, haja vista a vítima estar envolvida com o furto de uma pistola.
No que se refere a qualificadora do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, restou esclarecido que
a vítima foi surpreendida pelos disparos de arma de fogo, razão pela qual sou por mantê-las para que soberanamente sobre elas decidam os jurados. [...]

Diante do exposto, presentes os requisitos legais, especialmente os indícios de autoria e a prova da materialidade do crime, e com fundamento no art. 413, caput, do Código de Processo Penal, pronuncio o réu GERSON VITORIANO DE OLIVEIRA, já qualificado, imputando-lhe, provisoriamente, a prática do crime descrito no art. 121, §2º, incisos I e IV do CPB vitimando Sebastião Ladielson Costa Cunha e determino que sejam, por esta imputação, submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri" (ID 10728311).

Ao cotejar os elementos indiciários apontados na sentença de pronúncia com o acervo probatório produzido ao longo da instrução processual, verifica-se que o acusado admitiu em seu interrogatório judicial ter efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima (ID 10728300, 00:07:22), cuja materialidade foi atestada no laudo de necropsia médico-legal (ID 10728220 - Pág. 1-2), o qual atestou que o ofendido morreu em decorrência de hemorragia e laceração cerebral e cerebelar devido traumatismo crânio encefálico produzido por projétil de arma de fogo.

Além disso, a perícia de Levantamento de Local com Cadáver materializada no Laudo n. 57/2013 (ID 10728218), apontou que “no local periciado ocorreu morte de natureza violenta, homicídio com características de execução, em consequência de disparos de arma de fogo”, aspecto que levanta dúvida razoável se o acusado empregou moderadamente os meios necessários para repelir a injusta agressão que alega ter sofrido, de modo que resta inviabilizado o pronto reconhecimento da legítima defesa, aos ditames do art. 23, II, e art. 25 do CP.

Nesse contexto, incide o entendimento jurisprudencial segundo o qual “a absolvição sumária (art. 415 do CPP) só é possível diante da existência inconteste e irrefutável da causa excludente de licitude, tornando-se inviável o acolhimento da tese de legítima defesa quando não detectável, de plano, suporte fático para a absolvição precoce do réu” (TJDFT,
RESE
0000298-86.2001.8.07.0001
, Relatora Desembargadora Simone Lucindo; STJ,
REsp N. 1.782.240/MG
, Relator Ministro Nefi Cordeiro. No mesmo sentido, com respeito ao descabimento da impronúncia: STJ,
HC n. 474.428/RS
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Destarte, demonstrada a materialidade do fato e a existência de indícios de autoria, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia do réu, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

Outrossim, a análise das circunstâncias do delito, para apurar se o recorrente agiu sob o manto da legítima defesa após injusta provocação da vítima, também deve ser submetida ao Conselho de Sentença, a quem compete dirimir eventuais dúvidas acerca dos fatos, mediante o exame aprofundado dos elementos de prova.

Por fim, considerando que a decisão impugnada apresentou fundamentação adequada no tocante a incidência das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, com amparo nas provas dos autos, não se verifica hipótese de manifesta improcedência que autorize a sua exclusão, incumbindo ao Conselho de Sentença o exame mais apurado a respeito da pertinência, ou não, das qualificadoras reconhecidas na pronúncia.

No ponto, incide o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça segundo o qual “apenas excepcionalmente se admite a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia, o que ocorre somente quando manifestamente improcedentes, já que compete ao Tribunal do Júri a análise plena dos fatos da causa” (STJ,
REsp n. 1713312/RS
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior).

De resto, considerando que “a pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade” (STJ,
AgRg no AREsp n. 225700/RN
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT), não há como acolher as teses defensivas, diante da inexistência de elementos capazes de infirmar a decisão objurgada, proferida em sintonia com os ditames do art. 413 do CPP.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 15/08/2024